Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726575-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: EUGENIA DE SOUZA CAVALCANTE DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Considerando que o C. STJ afetou o REsp 1763462/MG ao rito dos recursos repetitivos e suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional a fim de consolidar entendimento sobre a controvérsia atinente ao "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015" (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018), suspendo o feito até o julgamento do respectivo tema de repercussão geral 1.000. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator